Tribunal: TJBA
Processo: 0021984-62.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021984-62.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MORGANA SAMPAIO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DAIANE BAHIA DE OLIVEIRA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FILHOS EM RAZÃO DE TOLERÂNCIA EXTERNADA PELO PAI – CONTROVÉRSIA – PROVA EXCLUSIVAMENTE ORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DA TOLERÂNCIA – ATOS DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMANÊNCIA - POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 561 DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Realizada a audiência de instrução, com a oitiva das partes e das testemunhas indicadas pelos autores, é possível se denotar que os recorrentes não lograram êxito em comprovar de forma contundente a posse anterior ou mesmo a ocorrência de esbulho pela parte ré.

2 -
Diante disso, tenho que
os autores
não logr
aram
êxito em provar fato constitutivo de seu direito no presente feito, consoante preceitua o art.
561
,
I
, do
CPC
, no que
tange
à posse
anterior
, nos termos supra referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0021984-62.2012.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

MORGANA SAMPAIO DE SOUSA E OUTRO, e, como apelada, HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR